Tribunal: TJPA
Processo: 0005006-08.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005006-08.2020.8.14.0006

APELANTE: BRENO VAZ PEREIRA, WERLESSON LUIZ SANTA BRIGIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - RECURSO DE WERLESSON LUIZ SANTA BRIGIDA DE SOUZA.

CONHECIDO APENAS EM PARTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO VALORADOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSAGEM, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
BIS IN IDEM
- RECURSO DE BRENO VAZ PEREIRA. CONHECIDO - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE - REFORMULAÇÃO DAS DOSIMETRIAS. CABÍVEL - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação de Breno Vaz Pereira e conhecer apenas em parte da apelação de Werlesson Luiz Santa Brigida de Souza, e, no mérito de ambas, dar-lhes parcial
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas em favor de
Breno Vaz Pereira e Werlesson Luiz Santa Brigida de Souza
,
em
irresignação diante da

r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA,
que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do
157, §2º, II, V e VII, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa, e de 10 (dez) anos e 11 (onze)
meses de reclusão, e pagamento de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa.

A defesa do apelante
Breno Vaz Pereira
requereu o redimensionamento da dosimetria da pena, sustentando exageros na fixação da pena-base (páginas 1-10, do ID 7353925).

Por sua vez, a defesa de
Werlesson Luiz Santa Brigida de Souza
pugna pela exclusão dos antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, alegando ocorrência de
bis in idem
em relação à agravante da reincidência, aduzindo ainda que as mesmas condenações foram utilizadas para negativar a conduta social do apelante, pelo que requer seja considerado neutro também esse vetor (página 1-13, do ID 7353929).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos (páginas 1-3, do 7353930, e páginas 1-3, do ID 7353931).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento de ambas as apelações, no sentido de afastar a negativação da conduta social, mas mantendo o
quantum
da pena-base, e reduzir para 1/3 (um terço) a fração das causas de aumento da terceira fase da dosimetria, e consequentemente reduzir a pena final de ambos (ID 8773093).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de neutralização do vetor de antecedentes criminais constante na apelação de Werlesson Luiz Santa Brígida de Souza, pois carente de interesse.

Ora, esse não foi considerado como negativo na primeira fase da dosagem (tanto que a pena-base do apelante foi idêntica a do corréu que não ostenta antecedentes), mas tão somente na segunda, conforme se depreende do excerto a seguir colacionado:

não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 37. cediço que a reincidência dos processos de n" 0004924-50.2015.8.14.0006 e 0002275- 49.2014.8.14.0006 será considerada na próxima fase de aplicação da pena.

Nessa linha, conheço integralmente do recurso de
Breno Vaz Pereira
, mas apenas em parte do recurso de
Werlesson Luiz Santa Brígida de Souza.

2. DA ANÁLISE DAS DOSIMETRIAS DOS APELANTES

As defesas de ambos os apelantes se insurgem contra as penas basilares fixadas em sentença, sendo que a de Breno Vaz Pereira aduz genericamente que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, e a parte conhecida do recurso de Werlesson Luiz Santa Brígida de Souza pugna pela neutralização do vetor da conduta social.

Pois bem.

Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Compulsando os autos, observo que ambas as dosagens realizadas merecem reparos, ainda que não pelos argumentos expendidos nas apelações, o que passarei a fazer em observância ao efeito devolutivo da apelação.

Primeiramente, imperiosa é a fiel transcrição dos trechos relativos a ambas as dosagens (páginas 7-8, do ID 7353921):

Quanto ao acusado
BRENO VAZ PEREIRA:

A
culpabilidade
do acusado situa-se entre média e grave; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 39 e consulta no sistema de acompanhamento processual - Libra (Súmula n. 444, do STJ); personalidade; não pesquisada;
conduta social
, voltada para o cometimento de delitos; motivação do crime: não desvendada
: as circunstâncias e consequências
são desfavoráveis na medida em que as vítimas não recuperaram todos os seus pertences, bem como pelo elevado grau de violência no cometimento do delito; no que diz respeito ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do lato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e no pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Incidente as causas de aumento de pena dos incisos 11, V e VIl. do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena
em 1/2 (metade), perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa
, no valor mínimo legal dc 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao réu
WERLESSON LUIZ SANTA BRIGIDA DE SOUZA:

A
culpabilidade
do acusado situa-se entre média e grave; agiu intencionalmente e com finalidade específica;
não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 37. cediço que a reincidência dos
processos de n" 0004924-50.2015.8.14.0006 e 0002275- 49.2014.8.14.0006
será considerada na próxima fase de aplicação da pena;
personalidade: não pesquisada;
conduta social
, voltada para o cometimento de delitos; motivação do crime; não desvendada; as
circunstâncias e consequências
desfavoráveis na medida em que as vítimas não recuperaram todos os seus pertences, bem como pelo elevado grau de violência cometimento do delito: no que diz respeito ao comportamento da vítima. em nada contribuiu para a ocorrência do falo delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e no pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes.

Considerando o teor da certidão de fls. 37. dos autos, a atestar a circunstância agravante da
reincidência, (art. 61. inciso I, do CP), elevo a reprimenda para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e para o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidente as causas de aumento de pena dos incisos II, V e VII do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em
1/2 (metade), perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-mult
a, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

À vista dos excertos, constato que a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime foram negativadas por idênticos e inidôneos fundamentos nas duas dosagens, o que permite a análise conjunta de cada vetor.

Quanto à culpabilidade, a inidoneidade reside na confusão entre a sua acepção no sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e no sentido estrito - enquanto integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em dissonância com o teor da Súmula 19, deste E. TJPA, o qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Já em relação aos vetores da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, o problema é que foram empregados conceitos carentes de concretude, estando em completa desarmonia com o teor da Súmula 17, desta E. Corte de Justiça, que assim dispõe:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Contudo, observo que o caso sob testilha não demanda a simples neutralização dos vetores do artigo 59, do Código Penal, e consequente fixação da pena-base no patamar mínimo da lei, mas sim a reformulação das dosimetrias das penas, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Isso porque há outro aspecto nas dosimetrias realizadas que requerem atenção. Refiro-me ao fato de que a MM. Magistrada se limitou a enumerar as majorantes na terceira fase, a fim de atribuir fração superior de aumento das penas, o que afronta a Súmula 443, do C. STJ.

Com efeito, o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva.

A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Logo, identifico a necessidade de transposição das majorantes sobejantes para negativar as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosagem.

Nesse contexto, vale lembrar que ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora das reprimendas finais a que foram condenados os réus. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Dessa forma, farei novas dosagens das penas dos apelantes, tendo como teto as reprimendas física e de multa definitivas obtidas em sentença.

Por fim, consigno que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se presta a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

2.1 - DA NOVA DOSIMETRIA DE BRENO VAZ PEREIRA

Na primeira fase, transponho as majorantes de uso de arma branca e de concurso de pessoas para desabonar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, respectivamente, conforme artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Resta a majorante da restrição de liberdade, pelo que aumento em 1/3 (um terço) a reprimenda provisória paradigma, para tornar definitiva a pena física de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, pela proporcionalidade da pena corporal redimensionada, deveria ser de 220 (duzentos e vinte) dias-multa. Porém, deve ser respeitado o teto estabelecido na sentença de
213 (duzentos e treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que torno definitivo, em face da
non reformatio in pejus
.

Quanto ao regime de cumprimento,
apesar de a quantidade de pena física autorizar a fixação do regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º,
b
, do Código Penal, entendo por bem não estabelecê-la, porquanto presentes duas circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo diploma, valoradas negativamente. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Nessa linha, mantenho o regime fechado de cumprimento de pena, consoante artigo 33, §2º,
a
, e §3º, do Código Penal.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

2.2 - DA NOVA DOSIMETRIA DE WERLESSON LUIZ SANTA BRIGIDA DE SOUZA

Na primeira fase, transponho as majorantes de uso de arma branca e de concurso de pessoas para desabonar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, respectivamente, conforme artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Conforme apurado em sentença, o réu é reincidente, pelo que agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Resta a majorante da restrição de liberdade, pelo que aumento em 1/3 (um terço) a reprimenda provisória paradigma, para tornar definitiva a pena física de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, pela proporcionalidade da pena corporal redimensionada, deveria ser de 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa. Porém, deve ser respeitado o teto estabelecido na sentença de
247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que torno definitivo, em face da
non reformatio in pejus
.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Breno Vaz Pereira e apenas em parte o de de Werlesson Luiz Santa Brígida de Souza, e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos desta fundamentação apresentada.

É o voto.

Belém, 14/12/2023